Tribunal: TCU
Processo: 028.755/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de pensão civil da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos iniciais de concessão de pensão civil emitidos pela Diretoria do Pessoal Civil da Marinha e submetidos a este Tribunal para fins de registro, tendo como instituidores os ex-servidores Pedro Edson Fernandes Estrella, Brendo Ferreira de Abreu e Hélio Machado Linhares Filho; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno e o art. 7o, incisos II e III, da Resolução-TCU 353/2023 e na SúmulaTCU 106, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão instituído por Pedro Edson Fernandes Estrella; 9.2. registrar com ressalvas os atos de pensão instituídos por Brendo Ferreira de Abreu e Hélio Machado Linhares Filho; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias, até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Diretoria do Pessoal Civil da Marinha que: 9.4.1. cesse, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes dos atos apreciados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às pensionistas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses apelos não sejam providos; 9.4.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, por cópia, comprovante da data em que as beneficiárias dele tomaram conhecimento; 9.5. esclarecer à Diretoria do Pessoal Civil da Marinha que o ato de pensão instituído por Pedro Edson Fernandes Estrella poderá prosperar mediante emissão de novo ato em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas e sua remessa a esta Corte para nova apreciação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação.